Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706736-69.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA RECORRIDO: FOCALLE - ENGENHARIA VIÁRIA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra ato que negou contratação emergencial e desclassificou o impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses. 2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o artigo 7o da Lei no 10.520/2002, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, da Lei 8.666/1993, e 7o, da Lei 10.520/2002, defendendo que a penalidade de suspensão ou impedimento temporários de participar de licitação tem o seu efeito limitado à entidade administrativa que a aplicou, não sendo possível interpretá-la extensivamente para lançar o alcance da sanção a todos os entes federativos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 3o, da Lei 8.666/1993, e 7o, da Lei 10.520/2002. Isso porque a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que “a punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei no 8.666/93, por si só, produz efeitos em relação à Administração Pública em geral, sendo indiferente o ente federado que aplica a penalidade” (ID 29678577 - Pág. 10), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE POSSIBILITA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA PUNIDA COM PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR. GRAVE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. (...) A PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR PREVISTA NO ART. 87, III, DA LEI 8.666/1993 ABRANGE TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO ESTANDO RESTRITA AO ENTE QUE A IMPÔS 13. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que a extensão dos efeitos da pena de suspensão temporária de licitar abrange toda a Administração Pública, e não somente o ente que aplica a penalidade. Nessa linha: AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 31/3/2017; MS 19.657/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 23/8/2013; REsp 174.274/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 22/11/2004, p. 294, e REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 14/4/2003, p. 208. (...) ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL 18. No caso dos autos, o deferimento do pedido de suspensão de liminar visa apenas retirar a executoriedade de decisão manifestamente ilegal, que, como destacado, permite inaceitável participação de empresa apenada com suspensão temporária do direito de licitar em concorrências públicas. A própria Engevix Engenharia e Projetos S/A reconhece que lhe foi cominada a citada sanção; contudo, a fim de não cumpri-la, tornando-a inócua, pretende limitar seus efeitos com base em interpretação do art. 87, III, da Lei 8.666/1993 contrária à jurisprudência pacífica do STJ. (AgInt na SS 2.951/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 01/7/2021) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se a decisão monocrática lançada no AREsp 1798028, da relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/11/2021. Com efeito, segundo a jurisprudência que promana da Corte Superior: “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021).
III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029